Tribunal: TJSP
Processo: 2094652-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Servidão de passagem. Questionamento sobre os limites do imóvel obtido por meio de carta de aforamento da Mitra Diocesana de Assis. Enfiteuse. Legitimidade passiva arguidas pelas corrés. Irresignação referente à exclusão da Mitra Diocesana de Assis do polo passivo. Determinada a realização de provas documental e pericial. Necessário que se aguarde a dilação probatória.

Ementa:
Agravo de instrumento. Servidão de passagem. Questionamento sobre os limites do imóvel obtido por meio de carta de aforamento da Mitra Diocesana de Assis. Enfiteuse. Legitimidade passiva arguidas pelas corrés. Irresignação referente à exclusão da Mitra Diocesana de Assis do polo passivo. Determinada a realização de provas documental e pericial. Necessário que se aguarde a dilação probatória. Reforma da r. decisão guerreada.
Recurso provido, com observação.